Tribunal: TJSP
Processo: 1019214-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Pretensão de prorrogação do prazo de recolhimento do ISS, sem a incidência de encargos moratórios, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) – Descabimento – Somente lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão dos créditos tributários – Entendimento dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Pretensão de prorrogação do prazo de recolhimento do ISS, sem a incidência de encargos moratórios, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19) – Descabimento – Somente lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão dos créditos tributários – Entendimento dos artigos 97, inciso VI e 111, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional – Inadmissibilidade de intervenção do Poder Judiciário na competência dos municípios para instituir e arrecadar tributos (artigo 30, inciso III, da Constituição Federal) - Necessidade de observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes – Decisão exarada pela Presidência desta Corte que determinou a suspensão das decisões liminares que prorrogam referidos vencimentos (Incidente de Suspensão no 2066138-17.2020.8.26.0000) - Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.